Tribunal: TJBA
Processo: 0000117-03.2008.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000117-03.2008.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 225 DA CF/1988. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. ARTS. 5º, 6º E 47, II, DA LEI 12.305/2010. ELIMINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO. "LIXÃO A CÉU ABERTO". RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO MUNICÍPIO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. APELO IMPROVIDO 1. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 225 DA CF/1988. 2. Alocação indevida de resíduos sólidos causa danos ao meio ambiente pois o depósito de resíduos urbanos diretamente sobre o solo contamina o próprio solo e as águas subterrâneas, enquanto a queima do lixo ocasiona a polução da atmosfera. 3. Entre as formas proibidas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos inclui-se o "lançamento in natura a céu aberto" (art. 47, II, da Lei 12.305/2010). Assim, "lixão" viola a legislação em vigor. Princípio da precaução. 4. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000117-03.2008.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.